Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709153-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: ARI DJALMA VAZ ALMEIDA D E C I S Ã O No ID 38691823 foi juntada a certidão de óbito do agravado/embargado, Ari Djalma Vaz Almeida. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A contra a decisão pela qual deferida tutela provisória no sentido de lhe determinar a obrigação de custeio do tratamento de internação domiciliar em substituição a internação hospitalar ao agravado/embargado. Falecido o agravado/embargado e por se tratar de obrigação personalíssima, verifica-se a perda superveniente de objeto, o que impõe a extinção do presente recurso. A habilitação dos sucessores e a discussão quando ao mérito da causa, o qual mesmo após a morte do agravado/embargado ainda persiste ante os efeitos patrimoniais dessa obrigação, devem ser resolvidas na 1a instância. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso XIII do artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal, extingo o presente agravo de instrumento ante a perda superveniente do objeto. Intimem-se. Comunique-se o juízo a quo. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora